Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714097-44.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARDANE DOS REIS AMORIM RECORRIDOS: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO 1. O art. 59, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”. Dessa forma, homologado o plano de recuperação judicial, com a inclusão do crédito do exequente no quadro geral de credores, o cumprimento de sentença deve ser extinto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O dispositivo não exige a preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos anteriores ao pedido. Ademais, como o § 2o prevê que contra a decisão que concede a recuperação judicial cabe agravo de instrumento – recurso que não é dotado de efeito suspensivo automático – pode-se concluir que a novação do crédito concursal ocorre com a publicação da decisão homologatória, independentemente de seu trânsito em julgado. 3. O art. 6o, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”. A aplicação do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 – que prevê que a suspensão das execuções perdura pelo prazo de 180 dias – deve ser mitigada em prol do escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedente do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ já decidiu que “no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.” (STJ - AgInt na TutPrv na HDE: 330 EX 2017/0035540-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/11/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) 5. Assim, mesmo que se concluísse pela necessidade de preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos, deveria ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento, fato que não beneficiaria em nada a exequente/apelante. Portanto, correta a sentença que determinou a imediata extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 59, caput, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que a homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido. Verbera que deve prosseguir o cumprimento de sentença, porquanto não está definitivamente homologado o plano de recuperação judicial das recorridas, não tendo sido implementada a novação do crédito da recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59, caput, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027